Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de ressarcimento de danos materiais sofridos em razão de golpe bancário.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço do recorrido, uma vez que os fraudadores teriam conseguido realizar a transação por meio de habilitação de celular não reconhecido e que a operação destoa do seu padrão de consumo. Afirma que houve vazamento de dados. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76702561).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela parte recorrente em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, o recorrente relata que, no dia 6/3/2024, recebeu ligação de uma pessoa que se passava por analista de segurança da instituição financeira recorrida, a qual detinha todos os dados do correntista e o questionou sobre a realização de uma compra em seu cartão de débito. Afirma que não prosseguiu com a chamada e compareceu à agência bancária no dia seguinte, quando teve ciência de uma transação Pix não reconhecida no valor de R$ 4.100,00 (ID 76702218).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, como exposto em sentença, o recorrente não logrou comprovar a verossimilhança das suas alegações. Com efeito, em alguns momentos o consumidor alega ter recebido uma chamada telefônica (ID 76702213, pág. 2) e em outros uma mensagem de Whatsapp contendo os seus dados (IDs 76702234, 76702257, pág. 4). Ao ser intimado para esclarecer os fatos, declarou que havia trocado de aparelho (ID 76702225, pág. 2) e, posteriormente, que havia formatado o dispositivo (ID 76702246), o que impossibilitou a instrução do feito com o registro da ligação ou da mensagem. O extrato de ID 76702218 não é suficiente para demonstrar que a transferência destoa das operações normalmente realizadas na empresa, por trazer movimentações referentes a apenas 15 dias. Além disso, o banco recorrido demonstrou que não houve o cadastramento de um novo celular na data da transação (ID 76702235).
7. Nesse contexto, observa-se que o consumidor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil), que poderia ser demonstrado por meio de documentos de fácil produção, não justificando a inversão do ônus da prova (TJDFT, Acórdão 1981766). Conclui-se, assim, pela ausência de falha de segurança no serviço prestado pelo banco recorrente, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981766, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 24.3.2025.